Tribunal: TJMT
Processo: 1022597-60.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022597-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LADILSON DA CRUZ VIEGAS - CPF: 616.381.003-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PREFEITURA MUNICIPAL DO PONTAL DO ARAGUAIA MT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

CRIME DE
FURTO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE
D
O
PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2
.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
3
.

HIPERVULNERABILIDADE SOCIAL DO PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE
. 5
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar
s
ua reiteração delitiva,
eis que

ele
a
presenta histórico de
registros criminais

na prática d
e crimes
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pel
o
paciente
;
bem como suas condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
A matéria acerca da suposta
hipervulnerabilidade
social do paciente deve ser objeto de sustentação em primeiro grau de jurisdição por intermédio dos meios processuais adequados.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública

em favor de
Ladilson
da Cruz Viegas
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
2ª Vara Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT.

Colhe-se
desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito em 21 de setembro de 2023, cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009125-77.2023.8.11.0004
, em decorrência da suposta prática
do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I do Código Penal), culminando com a instauração da
APOrd

1009350-97.2023.8.11.0004
, atualmente em fase de oferecimento de resposta à acusação.

Alega que
“a decisão que impôs cautelar extrema sem enfrentar, fundamentadamente, alternativas outras expressas no artigo 319 da norma processual penal,
”

afronta o disposto no art.

282, § 6°, do Código de Processo Penal.

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pois não apontou elementos contemporâneos que demonstrassem o
periculum
libertatis
.

Sustenta que o paciente é pessoa hiper vulnerável, em situação de rua decorrente da dependência química, motivo pelo qual necessita da “
devida promoção estatal de dignidade, sendo inadequada a prematura adoção do cárcere na hipótese.”

Aduz que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão pode ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Salienta que o pedido liminar merece ser deferido, em razão da
“ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional”
; por afronta ao princípio da homogeneidade, “
cárcere prematuro e desproporcional à própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em imposição de pena em regime inicial fechado
”; bem como
em razão
do caráter excepcional da prisão cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a
aplica
ção
, caso necessário,
de
medidas cautelares diversas da fiança. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
183510657
.
As informações foram
prestadas
por intermédio do expediente que se vê no ID
183884650
, no qual a autoridade acoimada de coatora
fez um breve relato sobre o caso em análise
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

186741677
, opin
a
pela
denegação
da ordem
, destacando que o paciente é reincidente e a ordem pública precisa ser preservada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
d
o

paciente
:

a garantia da ordem pública,
em razão da

sua

renitência delitiva
por
ser reincidente pela prática de crime patrimonial.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá
realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria,
além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a

existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

Colhe-se das declarações do PM ROBSON (p. 11):

QUE esta guarnição em patrulhamento pela Avenida Universitária
recebeu informação via 190 que um indivíduo havia adentrado ao prédio da antiga prefeitura e havia subtraído duas (02) pias de mármore de banheiro e tomado rumo ignorado
; QUE diante desta informação foi feito diligências pela cidade, sendo
localizado o suspeito LADILSON DA CRUZ VEIGAS transportando umas das pias mencionadas, já próximo das ponte entre Mato Grosso e
Góias
,onde foi feito a abordagem e checagem do suspeito que possui
varias
passagens por furto porém sem mandado em aberto, que passou o mesmo passou a informar nos que subtraiu duas (02) pias com mármore e cuba do prédio da antiga Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT
, que havia uma (01) pia escondida em um lote baldio, próxima ao local subtraído, pois, a mesma seria posteriormente transportada para a cidade de
Aragarcas
/GO, onde provavelmente seria trocada por drogas; QUE diante desta informação deslocamos até o referido local sendo recuperada a segunda pia;

Ainda, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (p. 29), disse o custodiado:

QUE quanto as fatos que pesam contra o interrogando, o mesmo informa que
esta
dormindo no Pontal do Araguaia/MT, dento da antiga Prefeitura, devido a estar em situação de rua,
que o local é fechado e pulou uma janela, a qual estava há aproximadamente um metro de altura para adentrar o local, segundo o interrogando a janela estava aberta; QUE dormiu
no local e hoje pela
manha
por volta das 07:00
hs
ao sair, furtou duas pias com cuba, que uma deixou em um lote baldio nas proximidades do loca, e a outra estava levando para Aragarças/GO para trocar por droga no primeiro local que encontra-se, que posteriormente voltaria para buscar a pia que havia deixado
; QUE nega ter furtado o ar condicionado que estava no local;

Impede ainda anotar a informação trazida pelo implicado de que atualmente está vivendo em
situação de rua, sem residência fixa ou emprego lícito
.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja
suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Importa anotar que o implicado é
REINCIDENTE
, respondendo ao
PEP Ativo n. 5000011-57.2023.810.0074
– 3ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, com
1 condenação
transitada, por envolvimento no delito de
roubo majorado
.

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.
A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Inviável em sede de habeas corpus concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

(
TJMT
- 1006166-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE
28/04/2023
)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
LADILSON DA CRUZ VIEGA
S.

[...].

(ID
183314681, p. 49/51
)

Desta
ques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que
,
sua
contumácia delitiva
ficou comprovada
,
porquanto

ele
foi preso em flagrante
pela prática do crime de furto
de bens do Município de Pontal do Araguaia avaliados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e é reincidente pela prática de crime patrimonial eis que responde pelo PEP Ativo n. 5000011-57.2023.810.0074 – 3ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, por conta de uma condenação com trânsito em julgado de um crime de roubo majorado.

Logo, impõe-se reconhecer que está

embasada
a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
,

sendo de bom alvitre destacar que,
a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios
suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
sua

reiteração delitiva
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
que,
no caso destes autos
,
possui
histórico

de

reiteração

delitiva
e
é

contumaz na prática d
e

crimes
,

circunstância
s
, essas,

que

revela
m

su
a

periculosidade.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

Ademais disso, embora a impetrante alegue que o paciente está em situação de rua e merece atenção do Estado, observa-se que tal questionamento não afasta a idoneidade da fundamentação apresentada pela autoridade acoimada de coatora para justificar o decreto prisional, cumprindo, ainda, deixar registrado, que eventual necessidade de amparo estatal deverá ser suscitada em primeiro grau de jurisdição por intermédio dos meios processuais adequados.

Por outro viés, no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a aludida regra principiológica.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Ladilson
da Cruz Viegas
;

e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023